Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-09.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. PROCESSO DISTINTO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena de 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova emprestada por suposta ausência de contraditório, e, no mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova emprestada, consistente em confissão do réu prestada como testemunha em outro processo, pode ser validamente utilizada na ação penal em curso; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite o uso de prova emprestada desde que submetida ao contraditório e à ampla defesa, o que se verificou no caso concreto, já que o réu, embora revel, teve defesa técnica regularmente atuante e possibilidade de impugnar a prova.
4. A confissão espontânea do réu, prestada como testemunha em outro processo, na qual assumiu a posse das armas, foi corroborada por provas documentais e orais colhidas nestes autos, como laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais.
5. A materialidade delitiva foi demonstrada por laudo de exame de arma de fogo e autos de apreensão, enquanto a autoria foi confirmada por confissão prévia do réu e pelos relatos consistentes dos agentes públicos, que possuem presunção de veracidade.
6. A ausência de contraditório direto pelo réu decorreu de sua própria omissão, não havendo prejuízo à regularidade processual ou violação de garantias constitucionais.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.